Tribunal: STF
Processo: HC 198783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no HC 617.766/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 74):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE 6 ANOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. III - A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do homicídio qualificado ocorrido no ano de 2014. 
    Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, bem como não há contemporaneidade entre os fatos e a medida. Ressalta ainda que, diante das condições pessoais favoráveis do acusado, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficiente para o caso.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela sua substituição por medida cautelar diversa.
    A liminar foi indeferida.
    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O STJ afastou as teses defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 79/84):
    (...)
    Consoante outrora destacado, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, o decreto prisional está fundamentado nos seguintes termos, in verbis: 
    "Consta da denúncia que no dia 14 de setembro do ano de 2014, por volta das 01h10min na Rua Miguel Furtado Mendonça, s/n bairro Frutal, nesta cidade, o investigado alvejou a vitima Jailson dos Santos Costa com disparos de arma de fogo, produzindo-lhe lesões corporais que constituíram a causa efetiva de sua morte. 
    Ao que consta da inicial, momentos antes dos fatos, o denunciado havia discutido com a vitima em um bar por motivo de ciúmes. Logo após, Jailson e sua amásia deixaram o bar e seguiram a pé para sua residência, quando foram surpreendidos por Edicle que estava conduzindo um veiculo VW/Gol e sacou um revólver e, sem permitir qualquer possibilidade de defesa, efetuou quatro disparos contra o ofendido ceifando a sua vida. 
    A autoridade policial representou pela prisão temporária do denunciado, a qual foi deferida por este juízo, tendo sido cumprida no dia 24/07/2020 na comarca de Goiatuba/GO. 
    Impõe-se, portanto, a análise acerca da pretensão ministerial. Neste sentido, verifico que os fatos descritos na inicial ocorreram em 14 de setembro de 2014, tendo sido a custodia temporária decretada no mesmo mês. 
    Não obstante, a ordem prisional só fora cumprida em data recente, tendo o inculpado permanecido foragido por quase 06 (seis) anos e evadido para outro ente da federação o que repercute a sua clara intenção em furtar-se de sua responsabilidade criminal. 
    Também não é demais destacar que a infração apurada é de exacerbada gravidade e denota a periculosidade do réu, que teria perpetrado grave atentado contra a vida por razões de somenos importância, qual seja, uma mera discussão de bar. 
    Ante o exposto, acolho integralmente a representação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado EDIGLE MARCOS DE SOUZA COSTA. com supedâneo nos artigos 311 e seguintes, do CPP, com redação dada pela Lei 12.403/11" (fls. 18-19, grifei). 
    Observa-se, assim, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: 
    (...)
    Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa por quase 6 anos. 
    (...)
    Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    (...)
    Como bem ressaltou o STJ, o decreto cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, em razão da sua periculosidade e da sua condição de foragido. 
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é sedimentada ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual: 
    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)
    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)
    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)
    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)
    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)
    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)
    Ademais, diversamente ao que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de seis anos, tendo sido preso em data recente. Logo, há evidências atuais de que o paciente pretendia furtar-se da lei penal.
    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente